Tribunal: TJSP
Processo: 1019042-87.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS provido e do autor provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1019042-87.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado ALEXANDER PEREIRA RODRIGUES e Apelante
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL - I.N.S.S..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do autor, deram provimento ao apelo do INSS e reformaram a sentença em sede de
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1019042-87.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: ALEXANDER PEREIRA RODRIGUES, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
VOTO No 14776
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT)
EM
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
V.
ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
DECRETO DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso do INSS provido e do autor provido. Sentença
reformada em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Alexander
Pereira Rodrigues em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando,
em síntese, que devido às condições agressivas de seu trabalho como funileiro,
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores e
inferiores, males estes que reduziram em sua capacidade laboral. Postula a
concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls.186/198, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 212/223).
A sentença de fls.241/245 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor, o benefício de auxílio-doença
acidentário a partir do requerimento indeferido na esfera administrativa
(07.01.2014), mais abono anual, reembolso das despesas processuais comprovadas,
além de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
15% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Foi determinada a remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O autor alega que se encontra parcial e
permanentemente incapacitado para o trabalho, de modo que faz jus ao benefício de
auxílio-acidente (fls.251/258).
O INSS, por sua vez, pugna pela reforma da sentença.
Aduz, em síntese, que não restou comprovada nos autos a alegada incapacidade para
o labor habitualmente exercido, razão pela qual incabível a reparação acidentária.
Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária, bem como a fixação do termo
inicial do benefício a partir da juntada pericial em juízo, além da aplicabilidade dos
ditames da Lei n° 11.960/09 no tocante aos juros e correção monetária (fls.272/284).
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls.291/295
e certidão à fls.296).
Em Sessão realizada aos 12.07.2016, o v.acórdão de
fls.300/303 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia médica
fosse realizada.
Adveio novo laudo às fls.313/318, manifestando-se
somente o autor às fls.323/327, requerendo a realização de nova perícia ou
complementação do laudo.
É o relatório.
Considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do atual
Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Primeiramente, ressalto que, não há que se falar em
realização de uma terceira perícia, uma vez que a avaliação médica elaborada por
expert de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de justificar qualquer outra diligência ou complementação.
Anoto que, eventual realização de vistoria técnica pelo
perito nomeado em Segundo Grau não alteraria as conclusões periciais, uma vez
que, o expert muito bem observou que o autor logrou plena recuperação dos males
que o acometiam em razão do tratamento instituído, não tendo sido constatada
incapacidade laborativa atual (fls.317).
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional, consistente em lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) em
membros superiores e inferiores, moléstias atribuídas às condições adversas que
suportou o autor atuando como funileiro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos ombros e punho esquerdo apontou:
“OMBROS: Sem atrofias musculares. Sem edema residual. Sem sinais flogisticos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
locais. Sem crepitação articular. Sem cicatrizes cirúrgicas. Sem instabilidade
articular. Sem limitação funcional. Manobras de Jobe e Neer: negativas. Sem
redução da força muscular de preensão manual.... PUNHO ESQUERDO: Sem
alterações dignas de nota” (fls.316).
O exame físico dos membros inferiores revelou:
“JOELHOS: Sem derrame articular. Sem edema residual. Sem desvios e/ou
deformidades osteoarticulares. Sem instabilidade articular. Sem limitação
funcional. Pesquisa de lesão meniscal e/ou ligamentar: negativas” (fls.316).
Nessa esteira, assentou o perito: “Cuida-se de ação
acidentária em que a parte autora aduz ser portadora de sequelas de LER/DORT
nos ombros e joelhos que a incapacita para o seu trabalho habitual. Ocorre que ao
exame pericial atual não logramos confirmar a existência de dano funcional
residual ou sinais de sofrimento álgico nos joelhos e ombros, em grau suficiente
para depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo. A reforçar este
entendimento, o seu prontuário medico de fls 34/35 não registra a existência de
incapacidade permanente ou de acometimento cíclico a ponto de justificar a
presença de dano residual relacionado com o trabalho. Neste aspecto, a analise do
Perfil Profissiografico Previdenciário de fls. 46/48 também não caracterizou a
necessidade de movimentos e esforços físicos repetitivos com os membros
superiores e joelhos, o que foi confirmado na vistoria in loco de fls 220 que excluiu
o risco ocupacional para as lesões nos joelhos e condicionou as posturas assumidas
com os membros superiores aos achados do exame clinico e funcional. Por outro
lado,foi possível verificar que o autor logrou plena recuperação com o tratamento
medico instituído, posto que, já não ostenta sinais clínicos de sofrimento álgico nos
joelhos e ombros ou evidente limitação articular em grau suficiente para justificar a
existência de sequelas acidentárias de natureza incapacitante para o trabalho.
Ainda que não bastasse a inexpressividade de sua atual avaliação clinica ao se
percorrer os exames de RMN dos joelhos em anexo, vê-se que as alterações se
cingem a um processo de artrose e condropatia patelar, ainda em grau leve, sem
qualquer expressão clinica e/ou infortunística relevante para o deslinde do feito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
questão. A lesão meniscal se cinge a uma pequena ruptura horizontal no joelho
direito passível de tratamento cirúrgico, e que não necessariamente se traduz em
dano funcional de caráter permanente e impeditivo para o trabalho. No tocante aos
ombros, as alterações são de cunho degenerativo e constitucional (tendinose),
consoante se depreende do laudo de RMN em anexo, sem qualquer relação com o
trabalho, tendo em linha de conta o aspecto personalíssimo das lesões e seu
acometimento simétrico e bilateral” (fls.316/317).
Por fim concluiu: “Em suma, de acordo com os
elementos e fatos expostos e analisados, concluímos que não restou caracterizada
na pericia medica uma situação atual de incapacidade laboral passível de
classificação pela lei acidentária em vigor” (fls.317).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
incapacidade laborativa e do caráter degenerativo das moléstias em membros
superiores (ombros), de rigor o não acolhimento do recurso interposto pelo autor e a
inversão do julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, tal como
pleiteado pela autarquia em seu recurso, ficando, em consequência, revogado os
efeitos da tutela antecipada, concedida na sentença a fls.245.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, dou provimento ao apelo autárquico e, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido
inicial, revogando a tutela antecipada concedida na sentença, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público